Tribunal: TJDFT
Processo: 0751095-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO. TAXA SELIC. ANATOCISMO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. O embargante alegou omissões e contradições no julgado quanto à aplicação da Taxa SELIC sobre o valor do débito consolidado, à suposta inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019, à ocorrência de anatocismo e à prejudicialidade externa em razão de ação rescisória pendente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não reconhecer a prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória ainda em trâmite; (ii) examinar a alegada omissão quanto à tese de inexigibilidade do título judicial com fundamento em “coisa julgada inconstitucional”; (iii) apurar se há contradição na aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado, incluindo juros, configurando anatocismo; (iv) averiguar eventual omissão quanto à impossibilidade de expedição de RPV ou precatório antes do trânsito em julgado da ação rescisória; (v) analisar suposta omissão quanto à alegada inconstitucionalidade do §1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada enfrentou adequadamente todas as alegações relevantes, inclusive quanto à prejudicialidade externa, destacando que o pedido de tutela de urgência na ação rescisória foi indeferido, não havendo, portanto, fundamento para suspensão do feito.
4. A tese de inexigibilidade por “coisa julgada inconstitucional” foi rejeitada no cumprimento de sentença e reanalisada no acórdão, que destacou a ausência de previsão legal ou decisão vinculante que inviabilizasse a execução.
5. A incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado, incluindo juros e correção monetária até 08/12/2021, está de acordo com o art. 3o da EC 113/2021 e com o §1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo.
6. A alegação de impossibilidade de expedição de precatório ou RPV não foi sequer ventilada no recurso original, inexistindo omissão quanto a ponto não suscitado oportunamente.
7. A interpretação da Resolução CNJ no 303/2019 está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do TJDFT, que considera válida a metodologia de cálculo prevista, não havendo contradição ou omissão no julgado.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, e as alegações apresentadas demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alegação de omissão no julgado deve estar vinculada à ausência de manifestação sobre fundamentos efetivamente suscitados e relevantes à solução da controvérsia.
2. A aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, incluindo principal, correção monetária e juros até a vigência da EC 113/2021, não configura anatocismo.
3. A Resolução CNJ no 303/2019 é compatível com a EC 113/2021 e válida para fins de cálculo dos débitos da Fazenda Pública.
4. A pendência de ação rescisória, por si só, não impede o prosseguimento da execução, salvo decisão judicial expressa nesse sentido.

Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 535, §3o, II; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2019; STF, RE 242.740, Rel. Min. Moreira Alves, j. 20.03.2001; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.06.2017; STJ, ARE 1054490 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09.03.2018.